Tribunal: TJDFT
Processo: 0761254-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora asseverando, em síntese, que não poderia ser considerado notificado da autuação pois não era nem o condutor e nem o proprietário do veículo, conforme normas que destacou.
2. Embargos de declaração próprios e tempestivo.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Pelo acórdão embargado verifica-se que os documentos acostados pelo autor foram exaustivamente analisados e a decisão foi devidamente fundamentada, restando efetivamente consignado no acórdão que o autor é condutor do veículo, consoante consignou em sua qualificação, diversamente do que ora nega na pg. 1 deste recurso, restando notificado da autuação no momento da abordagem policial.
5. Neste cenário, verificado que pretende a parte embargante, por via obliqua, o rejulgamento da matéria já exaustivamente apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento dos julgadores, ainda que sucintamente.
6. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou pelo acolhimento de outros fundamentos.
7. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.